Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença da Vara Criminal de Sobradinho que condenou o apelante pelos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). A defesa busca a absolvição do delito de dano qualificado, alegando insuficiência de provas, conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ficou comprovado que os disparos realizados pelo réu foram direcionados de forma aleatória, sem intenção de destruir a placa de sinalização pertencente ao GDF.
4. Os depoimentos dos policiais apresentaram contradições sobre o número de disparos que atingiram a placa e a intenção do réu, não sendo suficiente para fundamentar uma condenação por dano qualificado.
5. A ausência de provas sobre o dolo de causar dano ao patrimônio público justifica a absolvição do réu com relação a este crime, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Tese de julgamento:
7. A ausência de provas suficientes do dolo específico de causar dano ao patrimônio público justifica a absolvição pelo crime de dano qualificado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei no 10.826/2003, art. 15, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 905.956/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024.